Tribunal: TJSP
Processo: 1001740-05.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito – Admissibilidade – Hipótese é evidente a existência de erro na nomenclatura do contrato indicado na exordial – Banco apelante que lastreou a demanda com cópia do "Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente Garantida no 071.506.835", inexistindo discussão entre

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito – Admissibilidade – Hipótese é evidente a existência de erro na nomenclatura do contrato indicado na exordial – Banco apelante que lastreou a demanda com cópia do "Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente Garantida no 071.506.835", inexistindo discussão entre as partes sobre a eventual existência de contrato de desconto de títulos de crédito – Impossibilidade de se exigir a juntada de documentos que não se referem ao escopo da demanda – Aplicação dos artigos 4o e 283, ambos do CPC – Sentença anulada – Determinado o regular prosseguimento do feito – Recurso provido, com determinação.